Tribunal: TJDFT
Processo: 0735550-14.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0735550-14.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ORLANDO COSTA DE AZEVEDO AGRAVADO: MARIA DA CONCEICAO CHAGAS D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Orlando Costa de Azevedo em face da r. decisão (ID 102582517, integrada pelo decisum de ID 106393426, ambos do processo de origem) que, nos autos da Liquidação de Sentença manejada por Maria da Conceição Chagas, arbitrou os honorários periciais no valor de R$ 75.400,00 (setenta e cinco mil e quatrocentos reais), conforme proposta ofertada pelo expert nomeado pelo Juízo, bem como esclareceu a forma de liquidação dos frutos e rendimentos relativos às cotas societárias da Agravada. Alega, em resumo, que os honorários periciais foram estabelecidos em quantia exorbitante, com excessivo dimensionamento das horas de trabalho, sobretudo se comparados à média dos valores cobrados em perícias de mesmo escopo e inclusive em casos mais complexos, não sendo razoável, portanto, a fixação dos honorários no montante que corresponde a quase 10% (dez por cento) do valor da causa. Salienta que serão necessárias 58 (cinquenta e oito) horas para a realização dos trabalhos, o que implica a fixação dos honorários no patamar máximo de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), sob pena de lhe ser imputado ônus que impeça o seu acesso à Justiça. Aduz que, a partir da retirada da Agravada da sociedade empresária, em 13/11/2015, constituiu uma EIRELI - Empresa Individual de Responsabilidade Limitada, de modo que, após essa data, não há patrimônio comum a gerar frutos e dividendos em favor da Recorrida. Requer a antecipação dos efeitos da tutela para que seja suspenso o trâmite do processo de origem até o julgamento do presente recurso. É o relatório. Decido. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Na hipótese dos autos não vislumbro a presença de tais requisitos. A hipótese é de liquidação de sentença proferida nos autos da Ação de Conhecimento n.o 2016.01.1.068211-2 (ID 49915323 na origem), que julgou parcialmente procedentes os pedidos da Autora, ora Agravada, para “condenar o réu a pagar à autora a metade dos frutos e rendimentos advindos dos bens de propriedade comum do casal, inclusive os explorados economicamente e utilizados exclusivamente pelo réu, até a efetiva partilha dos mesmos, nos termos da fundamentação acima, descontados os valores já pagos, tudo a ser apurado em liquidação de sentença por arbitramento.” Quanto aos esclarecimentos sobre a delimitação do objeto da liquidação de sentença, a decisão ora impugnada assim dispôs, in verbis (ID 106393426, autos de origem): “[...] Ora, o réu aparentemente confunde apuração de haveres, procedimento contábil de avaliação do patrimônio da pessoa jurídica para apontar o valor correspondente às cotas do sócio retirante, com a divisão dos frutos e rendimentos auferidos pela atividade da sociedade mercantil. Veja-se que foram liquidadas apenas as 12.500 quotas formalmente atribuídas à autora (ID no 51932421), de sorte que em relação à parcela remanescente ainda é devida a divisão de frutos e rendimentos, sob pena de enriquecimento sem causa do ex-convivente que desde então explora com exclusividade a empresa. Ou seja, a superveniência da sentença não extingue a obrigação de divisão dos frutos e rendimentos que recai sobre o réu. Para que não restem mais dúvidas: a liquidação deverá apurar frutos e rendimentos (e não haveres) correspondentes as 25.000 quotas atribuídas à autora pela sentença de ID no 10347161 (50% de 50.000 quotas) desde a separação de fato ocorrida em 6.12.2014 até a data da apuração parcial de haveres declarada pela sentença de ID no 51932773 (29.10.2019). Em seguida, serão apurados frutos e rendimentos correspondentes as 12.500 quotas remanescentes até a data de conclusão do trabalho técnico, à luz do que estabelece o art. 323 do CPC.” (grifou-se). No particular, colhe-se da r. sentença de partilha, proferida em 9/9/2021 (ID 103471161, autos de origem): “[...] No caso concreto, o que se verificou até o momento foi a dissolução da parcial da sociedade em razão da saída da autora na qualidade de sócia. No entanto, não houve a divisão da meação das quotas que era patrimônio comum do casal eis que amealhado quando da constância do casamento. Assim, deverá ser apurado o valor das cotas sociais da empresa até a data de 06/12/2014 e partilhar igualmente entre os ex-cônjuges, com a devida apuração dos haveres e compensação daquilo que a autora já tenha recebido com a sua saída da sociedade na qualidade de ex-sócia. A transformação da sociedade em EIRELI não impede a avaliação do valor das quotas até a data fixada o que se fará mediante procedimento autônomo e perante o juízo competente. Não há que se falar em partilha da nova sociedade constituída pela autora que se deu após a separação das partes. (...) Ante o exposto JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO e assim o faço com resolução do mérito na forma do art. 487, I, do Código de Processo Civil para determinar a partilha dos seguintes bens: a)Quotas da sociedade Azevedo Imóveis Ltda até a data de 06/12/2014 a ser dividida igualmente entre os ex-cônjuges, com a devida apuração dos haveres e compensação daquilo que a autora já tenha recebido com a sua saída da sociedade na qualidade de ex-sócia;.(...)” Portanto, observa-se que a decisão impugnada não desborda dos limites do título judicial, pois o Agravante deverá pagar à Agravada a metade dos frutos e rendimentos dos bens de propriedade comum do casal, conforme definido pela sentença de partilha. Isso porque, num primeiro momento se apura o patrimônio comum do casal e a parte de cada um dos cônjuges para, posteriormente, apurar o valor de cada cota social e o valor que compete a cada sócio. Nesse sentido, considerando que apenas parte das cotas societárias foi liquidada, remanesce o direito da Agravada sobre os frutos e rendimentos relativos às cotas remanescentes, independentee da transformação da sociedade em EIRELI. Ressalte-se que em momento algum o título judicial determinou a participação da Agravada sobre o patrimônio exclusivo do Recorrente. Quanto ao valor dos honorários periciais, o Agravante não demonstrou de forma clara e inconteste a fixação em valor exorbitante, especialmente quando se observa a complexidade do trabalho a ser executado. Quanto ao ponto, transcrevo trechos da manifestação do perito, após a impugnação do Agravante, pela manutenção dos valores cobrados (ID 99853160, no feito de origem): “(...) O nobre advogado do réu, afirma que são no total 27 quesitos a serem respondidos pelo perito do juízo, entre os da autora e os do réu, todavia, tem que ser considerado o fator qualitativo (o comando dos quesitos) e não o quantitativo (27 quesitos). Aliás, é preciso esclarecer que a parte autora formulou 5 quesitos e 16 subquesitos (total de 21 quesitos) de ID 93712220, e o réu formulou 20 quesitos de ID 93883758, logo, totalizando 41 quesitos. Considere-se, ainda, que por experiência pessoal em trabalhos congêneres, certamente ocorrerá o “estouro de horas”, ou seja, o número de horas a ser despendida no trabalho será superior à apresentada (244h), por ser apenas um orçamento, uma previsão, e como tal, ter utilizado uma atitude conservadora. Ademais, é salutar destacar que: a) os honorários periciais de R$ 75.400,00 foram estimados considerando os seguintes critérios: i) a relevância, o vulto, o risco e a complexidade dos serviços a executar; ii) a utilização de recursos materiais; iii) a realização de pesquisas e diligências; e iv) as horas estimadas para realização de cada fase do trabalho. b) importante destacar que mesmo em processos que tratam de matéria semelhante, os honorários periciais são fundamentados em parâmetros que estão pautados na extensão e profundidade que cada trabalho vem requerer, com base no objeto pericial. Uma leitura atenta dos autos deste processo, notadamente o expresso acerca do objetivo desta perícia, percebe-se claramente que não se trata tão somente de atividade relacionada à análise documental, e sim um profundo exame de documentos que será periciada em razão do escopo desta demanda. (...)” Registre-se que a lei processual não estabelece critérios objetivos para o arbitramento dos honorários periciais. Inicialmente, presume-se que o especialista é quem detém a expertise para estipular o quantum necessário pelo serviço. No entanto, se houver fortes indícios de que o valor fixado é desproporcional à demanda, o julgador poderá acolher a impugnação das partes. Trata-se, obviamente, de medida excepcional. Nesse sentido, é a jurisprudência deste eg. TJDFT: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. COBRANÇA. SEGURO DPVAT. PERÍCIA. HONORÁRIOS DO PERITO. IMPUGNAÇÃO. REDUÇÃO. I - O CPC não prevê critérios específicos para fixação dos honorários periciais, no entanto, segundo orientam doutrina e jurisprudência, o arbitramento de tal verba deve considerar a complexidade e a natureza da perícia, o local da sua realização, o tempo estimado para a sua execução, assim como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. II - Evidenciado que os honorários já reduzidos pela r. decisão agravada observaram os parâmetros acima, bem como os valores fixados pelo i. Juízo a quo em demandas análogas, mantém-se a r. decisão que acolheu parcialmente a impugnação da agravante-ré. III - Agravo de instrumento desprovido”. (Acórdão 1289903, 07197593920208070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 30/9/2020, publicado no DJE: 19/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “(...) Inexistem critérios objetivos para a fixação dos honorários periciais, logo, devem ser levados em consideração a estimativa apresentada pelo próprio perito, o zelo profissional, o lugar da prestação do serviço e o tempo exigido para a sua execução, dentro da proporcionalidade e razoabilidade que cada caso requer. 2.1. Além de obedecer aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, deve-se dar atenção, também, à avaliação realizada pelo próprio perito, ante o seu entendimento sobre a complexidade do objeto. (...) Não se trata de simples cálculos aritméticos, pois a apuração do valor devido exige horas de dedicação do perito contábil. 4.1. Assim, não assiste razão ao recorrente quanto à alegação de que a complexidade da perícia é baixa e de que poderia ser realizada pela Contadoria Judicial. 4.2. O valor dos honorários periciais foi estabelecido de forma proporcional e razoável ao trabalho a ser realizado, com observância do lugar da prestação do serviço, do tempo exigido para a sua execução, de sua importância para a causa. (...)Recurso improvido”. (Acórdão 1290672, 07284608620208070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 7/10/2020, publicado no DJE: 26/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Compulsando os autos de origem, verifico que as atividades descritas pelo perito são extensas e envolvem conhecimento técnico específico (ID 94998761). Frise-se que, da detida leitura da irresignação do Agravante, inexistem alegações robustas de abusividade no importe arbitrado. Nos exemplos apresentados pelo Agravante (ID 30485895, pág. 10 a 13), além da ausência de demonstração da exata semelhança do escopo de trabalho, é possível concluir, a partir da simples divisão entre o número de horas de trabalho e o valor dos honorários, que as horas técnicas dos profissionais variaram entre R$ 142,00 (cento e quarenta e dois reais) e R$ 292,00 (duzentos e noventa e dois reais), de modo que não destoam do valor da hora cobrado para a perícia nos presentes autos, de R$ 309,00 (trezentos e nove reais), especialmente quando se observa o número de horas definidas, no total de 244 (duzentos e quarenta e quatro). Logo, nesse juízo de cognição sumária, considero que a probabilidade do direito do Agravante exigiria a demonstração, no mínimo, de que o valor estipulado é desproporcional ao importe usualmente cobrado em situações semelhantes. A falta de informações nesse sentido prejudica a plausibilidade do direito invocado no presente Agravo de Instrumento. O periculum in mora tampouco se evidencia, uma vez que, havendo a obrigação de depósito de apenas 25% (vinte e cinco por cento) dos honorários, na hipótese de provimento do recurso, o Agravante depositará somente a diferença do valor total apurado. Assim, indefiro a antecipação dos efeitos da tutela recursal. Oficie-se, comunicando a presente decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator